Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-68.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Divulgação de cenas de nudez. Ameaça. Provas. Dano moral. Valor.
1 – Provado pelo print da publicação feita no perfil do réu no Instagram e depoimentos da vítima e de testemunha que o réu divulgou na rede social imagem da vítima - sua ex-companheira – seminua, em pose e ângulo com apelo sexual, sem o consentimento dela, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 218-C, § 1o, do CP.
2 – A palavra da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave -, somada aos prints das mensagens trocadas com o réu, são provas suficientes do crime de ameaça.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado sem a demonstração da situação financeira do réu, deve ser reduzida a indenização.
4 - Apelação provida em parte.